Tribunal: STF
Processo: ARE 1463583
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS — REINTEGRA. LEIS Nº 12.546, DE 2011 E Nº 12.844, DE 2013. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRA. CRÉDITOS GERADOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. 



    1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo todas as questões levantadas pela agravante. 



    2. A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui entendimento firmado de que os créditos gerados pelo programa Reintegra compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    3. Dessa forma, é cabível a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, por tratar-se de redução de custos e, consequentemente, elevação do lucro da empresa. 



    4. Recurso especial provido, para determinar a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra.” (e-doc. 140).



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Seguidamente, a parte recorrente interpôs embargos de divergência, liminarmente indeferidos. Contra esta decisão, opôs-se agravo interno, o qual restou improvido. Opostos novos aclaratórios, foram rejeitados.



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, 145, § 1º, 150, I e II, 153, III e § 2º, e 195, I, al. “c”, da Constituição da República. Assevera-se que “o acórdão recorrido, ao admitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os créditos que não são renda ou lucro viola os limites constitucionalmente estabelecidos para a incidência do IRPJ e da CSLL, preconizados nos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da CF/88, uma vez que admite a tributação como lucro/renda algo que sequer é receita, logo, não compõe a apuração desse resultado positivo” (e-doc. 238, p. 11).



    3.1. Pede-se o provimento do apelo extremo para “não sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores reintegrados, na forma da Lei nº 12.546/11 e alterações, referentes ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, antes da edição da MP 651/14 (convertida na Lei nº 13.043/14)” (e-doc. 238, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Nos presentes autos, trata-se da possibilidade de exclusão dos valores relativos ao Reintegra da base de cálculo do PIS e da Cofins, nos termos da Leis nº 12.546, de 2011, e nº 12.844, de 2013.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, melhor sorte assiste à Fazenda, pois a Segunda Turma desta Corte de Justiça possui entendimento firmado de que os créditos gerados pelo programa Reintegra compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Confiram-se: 



    ‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRA. CRÉDITOS GERADOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO.INCIDÊNCIA. ART. 22, § 6º, DA LEI N. 13.043/2014. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui entendimento firmado de ser "legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, uma vez que provocam redução de custos e consequente majoração do lucro da pessoa jurídica" (AgRg nos EDcl no REsp 1.517.295/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2016). 



    2. Inaplicabilidade do art. 106, I, do CTN, tendo em vista que "a alteração promovida pela Lei 13.043/2014, resultado da conversão da Medida Provisória 651/2014, não tem o condão de alterar o entendimento acerca da possibilidade de inclusão dos valores apurados no Reintegra na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que a referida Lei não tem cunho meramente procedimental, mas conteúdo material, o que inviabiliza a sua aplicação retroativa" (STJ, AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2015). 



    3. O recurso especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



     4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (AgInt nos EDcl no REsp 1.621.234/RS, de minha relatoria, DJe 10/5/2017) 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. 



    1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc" (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). 



    2. Portanto, em regra, é legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, uma vez que provocam redução de custos e consequente majoração do lucro da pessoa jurídica (AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.443.771/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/5/2015). 



    3. In casu, a causa de pedir inicial delimita o período dos fatos geradores aos anos de 2011 e 2013, anteriores ao advento da MP 651/2014 convertida na Lei 13.043/2014. A norma não é aplicável à hipótese, uma vez que, nos termos do art. 144 do CTN, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada". 



    4. Recurso Especial provido. 



    (REsp 1.655.857/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 24/4/2017) 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.546/11. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou diversas vezes no sentido de ser legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no âmbito do REINTEGRA instituído pela Lei nº 12.546/2011, uma vez que provocam redução de custos e conseqüente majoração do lucro da pessoa jurídica. Nesse sentido: EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp 1.516.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 06/05/2015; AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/05/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.453.008/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/03/2016. 



    2. Agravo interno não provido. 



    (AgInt no REsp 1.610.244/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016) 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    (...) III. Na forma da jurisprudência, "o art. 1º da Lei 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no Reintegra configuram incentivo fiscal cujo objetivo é reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. O STJ possui jurisprudência no sentido de que 'Todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc' (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). Portanto, em regra, é legal a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, uma vez que provocam redução de custos e consequente majoração do lucro da pessoa jurídica" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.498.380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.516.388/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2015; STJ, AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015. 



    IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/9/2015) 



    Dessa forma, é cabível a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra, por tratar-se de redução de custos e, consequentemente, elevação do lucro da empresa. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para determinar a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os créditos apurados no Reintegra.” (e-doc. 140, p. 4-5).



    7. Para se divergir do acórdão do tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DO REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS, ATÉ A EDIÇÃO DA MP N. 651/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Rever o entendimento do Colegiado regional – de que, até a edição da MP n. 651/2014, os créditos recebidos em razão do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) não poderiam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.383.723-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 17/04/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 1.054.182-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 995.095-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2017, p. 25/04/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Lei nº 12.546/11. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. 1. O entendimento de ambas as Turmas da Corte é no sentido de que a controvérsia envolvendo a inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores referentes ao incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.546/11, denominado REINTEGRA, não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. (...).”



    (RE nº 1.034.053-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/08/2017, p. 08/09/2017).



    9. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.466.089/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/11/2023, p. 06/11/2023; RE nº 1.437.174/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/05/2023, p. 25/05/2023; ARE nº 1.414.510/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13/12/2022, p. 15/12/2022; ARE nº 1.399.972/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/09/2022, p. 12/09/2022; RE nº 1.391.528/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; RE nº 1.054.182/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator